Tribunal: STF
Processo: Rcl 50173
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo nº 0001649-81.2016.5.13.0024, que ao negar provimento ao recurso ordinário cuja conclusão é a manutenção do que decidido na sentença, a qual reconheceu o vínculo trabalhista, condenando, dessa forma, a parte reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324.



    Alega-se que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado paradigma, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei e pela jurisprudência desta Casa. 



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    Observe-se que o paradigma alegado como violado, qual seja ADPF 324 , foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”



    O órgão reclamado, ao julgar o recurso ordinário, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 6, pp. 10 e 11):



    “Desse modo, é forçoso concluir que a sentença hostilizada, analisando corretamente os elementos de prova alinhavados nos autos em conjunto com a jurisprudência atual delineada nesta Corte, reconheceu acertadamente a existência de grupo econômico e a responsabilidade solidária das reclamadas, em razão da nulidade do contrato de terceirização, devendo ser mantido nesse aspecto.



    Não há que se falar aqui em violação da norma contida no §2º do art. 2º da CLT, pois é evidente que a ADOBE não passa de mera uma extensão da CREFISA, uma sociedade empresarial interposta, que atua na intermediação de mão de obra contratada para laborar em prol da instituição financeira, de modo que, nitidamente, existe um controle administrativo da CREFISA em face da ADOBE, o que justifica a configuração do grupo econômico, para os efeitos da relação de emprego, e a responsabilidade solidária entre a empresa principal (CREFISA) e sua subordinada (ADOBE). 



    Em relação à alegação veiculada nas contrarrazões das reclamadas de aplicação da recente Lei 13.429, de 31 de março de 2017, é imperioso salientar que esta legislação não é aplicável ao caso concreto, pois, em homenagem ao princípio da irretroatividade, tem-se que a lei não produz efeitos pretéritos à data de sua vigência e, ainda que assim não fosse, trata-se de inovação recursal, já que a matéria em destaque não foi submetida ao crivo do magistrado de primeira instância. 



    No tocante ao enquadramento sindical da reclamante na categoria dos financiários, por consequência, também não prospera a tese de defesa. 



    De fato, por meio da análise da prova testemunhal deste processo, percebe-se que os trabalhadores contratados pela ADOBE para prestar serviços em favor da CREFISA executavam atividades de aquisição de clientes, vendas, liberação e concessão de empréstimos pessoais, além de cobranças dos beneficiários inadimplentes e alimentação dos dados pessoais dos clientes e das suas propostas de empréstimos, em programas de computador pertencentes tanto a uma, como a outra empresa: atividades-fins da CREFISA, não existindo dúvidas de que devem ser enquadrados na qualidade de financiários.”



    Eis como o entendimento ficou sintetizado na ementa (eDoc 6, p. 2): 



    “RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. ENQUADRAMENTO SINDICAL NA CATEGORIA DOS FINANCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Reconhecida a irregularidade do contrato de terceirização celebrado entre as reclamadas, cujo objeto era a realização da atividadefim da tomadora, é nula a relação jurídica mantida entre a parte autora e a prestadora de serviços, sendo certo que o vínculo de emprego subsiste diretamente com a instituição financeira, de modo a atrair, por consequência, a necessidade do enquadramento sindical da trabalhadora na categoria dos financiários, em atenção à atividade preponderante, o que justifica a condenação solidária das reclamadas nos títulos próprios da categoria. Precedentes desta Corte.”



    O ato reclamado reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente